Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ESPECIAL FINALIDADE DO CRIME) E ROUBO SIMPLES. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 2.1. A alegada parcialidade do juiz, na realidade constituiu cuidado do magistrado em garantir o direito do réu de se manifestar sobre a confissão, não havendo a nulidade descrita.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a autoria e qualificadoras encontram amparo nas provas dos autos, em especial nas provas testemunhais, periciais e confissão do réu, ainda que qualificada, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.
6. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro, pois a tentativa de neutralizar a ação de fuga de um assaltante, que acaba de cometer um crime de roubo, não está revestido de características negativas que possam beneficiar o réu.
7. Em regra, o julgador, no cálculo da pena-base, na primeira fase da dosimetria, deve aplicar, como norte, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça.
8. Ainda que realizada de forma qualificada, pois invocada para sustentar a legítima defesa, que não ocorreu, deve ser reconhecida a atenuante a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal e Súmula 545, do STJ, pois sua admissão serviu como elemento embasador da condenação, em vista da contribuição para a formação da convicção do corpo de jurados.
9. Conforme inteligência do artigo 492, I, b, do CPP, no procedimento especial do Tribunal do Júri, só é possível o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas se forem objeto de debate perante o Plenário. Precedentes do STJ.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.